Tribunal: STF
Processo: ARE 1320113
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. TELECOMUNICAÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO, POIS: A) O VALOR DA ASTREINTES SERIA DESPROPORCIONAL; B) O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO TERIA SIDO RECONHECIDO; E C) A INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS ASTREINTES SERIA INDEVIDA. AINDA, REQUER QUE SEJA ACEITA A APÓLICE DE SEGURO COMO GARANTIA DO JUÍZO, SUBSTITUINDO A PENHORA REALIZADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA OPERADORA, PARA REVERTER A SENTENÇA, JULGANDO PROCEDENTES OS PEDIDOS REALIZADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARMENTE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE A INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA QUE A RECORRENTE APRESENTASSE EMBARGOS À EXECUÇÃO, O QUE TERIA RESULTADO NA PENHORA ANTES DO ESGOTAMENTO DO SEU PRAZO. EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE FORAM RECEBIDOS, SEM EFEITOS SUSPENSIVOS, DE MODO QUE A ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO NÃO TROUXE EFEITOS NEGATIVOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS. PENHORA QUE NÃO IMPOSSIBILITA A RECORRENTE DE SE DEFENDER. PRELIMINAR AFASTADA. SENTENÇA QUE NÃO TRATOU DO REQUERIMENTO ACERCA DA ACEITAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR EVENTUAL OMISSÃO DA SENTENÇA. PRECLUSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, POIS O RECURSO ADEQUADO À SANAR OMISSÃO É O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO REFERENTE À ACEITAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO. DO MÉRITO QUANTO À ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, TEM-SE QUE APENAS FOI COMPROVADO O CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO, DIFERENTE DO FUNDAMENTADO NO RECURSO ANALISADO. A OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE NA REATIVAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA DA RECORRIDA, NÃO FOI COMPROVADA. QUANTO AO PLEITO DE AFASTAMENTO OU MINORAÇÃO DA ASTREINTE, ESTA TURMA RECURSAL JÁ JULGOU O VALOR DA MULTA DIÁRIA COMO ADEQUADO. NO CASO CONCRETO, NOTA-SE QUE O VALOR FINAL DA ASTREINTE É CULPA EXCLUSIVA DA RECORRENTE, QUE NÃO CUMPRIU DECISÃO JUDICIAL E NÃO APRESENTOU MOTIVO PLAUSÍVEL PARA JUSTIFICAR O DESCUMPRIMENTO. POR FIM, ADUZ A RECORRENTE QUE A RECORRIDA TERIA APRESENTADO CÁLCULO COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO, O QUE SERIA INDEVIDO. TODAVIA, NOTA-SE QUE O CÁLCULO APRESENTADO NÃO POSSUI ATUALIZAÇÃO OU JUROS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO, EXCLUÍDA A ASTREINTE (RESP 1367212/RR). DA CONDENAÇÃO À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMO FUNDAMENTADO SUPRA, A RECORRENTE ALEGA QUE A RECORRIDA TERIA ATUALIZADO O VALOR DEVIDO À TÍTULO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. TODAVIA, TAL ALEGAÇÃO É INVERÍDICA, COMO JÁ APONTADO NA SENTENÇA. O VALOR REQUERIDO PELA RECORRIDA É O PRODUTO DA MULTIPLICAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA PELOS DIAS DECORRIDOS SEM O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. TRATA-SE DE PROVOCAR INCIDENTE MANIFESTAMENTE INFUNDADO, ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E PROCEDER DE MODO TEMERÁRIO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, AO PAGAMENTO DE MULTA ARBITRADA EM 9% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. CONSIGNE-SE QUE A ASTREINTE NÃO INTEGRA O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV; e 93, inciso IX da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 633360 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 401), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente